Tribunal: TJDFT
Processo: 0708779-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PEQUENA E MICRO EMPRESA (PME). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA. RELATÓRIOS QUE INDICAM ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO CONFIGURADO. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II CPC/2015. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. PAGAMENTO DEVIDO. VALOR DO DÉBITO. NÚMERO DE EFETIVOS USUÁRIOS. INOBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA 2.9.2 DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.

2. A prestação principal devida pela empresa contratante é a de pagar pontualmente o valor contratado, não o fazendo, deverá arcar com as consequências de seu inadimplemento.

3. Havendo a prestação de serviços de saúde por parte do contratado, nos moldes pactuados, não pode a contratante se furtar ao adimplemento da contraprestação avençada, caso contrário, estar-se-ia admitindo o enriquecimento ilícito por parte deste.

4. Eventual e específica negativa indevida de cobertura para determinado beneficiário do plano, durante a vigência do vínculo empregatício, pode e deve ser questionada na via própria, mas não permite a suspensão integral dos pagamentos devidos no período em que a cobertura contratada foi amplamente disponibilizada ao grupo de beneficiários.

5. Conforme previsto na Cláusula 2.9.2 do contrato, cabia à contratante promover as inclusões e exclusões cadastrais, no prazo de até 30 dias da ocorrência de qualquer alteração na qualificação/condição dos usuários, tais como nascimento ou casamento, demissão ou admissão de novo empregado. Contudo, a contratante não comprovou ter promovido junto à contratada a exclusão dos beneficiários que não mais possuíam vínculo empregatício.

6. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015

7. Recurso improvido.